Tribunal: TJES
Processo: 5003357-51.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003357-51.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PRISCILA RIBEIRO PEDRO DENICOLI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 476/2017. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCASIONADA PELA INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EC 113/2021. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, cuidam os autos de ação ordinária na qual pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que determine o pagamento de verbas referentes à promoção de 2016, decorrente do Ato nº 476/2017 do TJES.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais (ID 3662166), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas pretéritas à impetração do MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com a determinação de que se encontram prescritas as parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento desta ação individual de cobrança. Ainda, defende que a atualização da condenação, até dezembro/2021 incida os índices previstos no Tema 810, conforme previsto na Sentença
a quo
, mas a partir de janeiro/2022, incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices.

De início, concluo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Pois bem. O prazo prescricional para o ajuizamento de pretensões em face da Fazenda Pública, de acordo com o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de prescrição, uma vez que é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao mandado de segurança coletivo culminar na interrupção do prazo prescricional, voltando a fluir somente após o trânsito em julgado, conforme já apontado pelo juízo
a quo
:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. "O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)".

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1884574/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ainda, segue aresto que seguem o mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA. REMUNERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ E POR ANALOGIA AS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

I - Na origem trata-se de ação de cobrança com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da União Federal, objetivando a percepção dos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência, relativamente aos cinco anos que antecederam à impetração do MS n. 737165-73.2001.5.55.5555, ou seja, de abril de 2001 a 01 de abril de 1996. Na sentença julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.

[...]

VI - Relativamente à prescrição a Corte de origem decidiu a matéria em conformidade com a Jurisprudência desta Corte, no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, tão-somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que volta a fluir a prescrição da ação ordinária de cobrança. Nesse sentido: REsp 1730466/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021.

[...]

VIII - Recurso Especial não conhecido

(REsp n. 1.991.490/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS. INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053 (053.08.600592-0). Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária. No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição.

II - Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante.

III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus.

[...]

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.908.638/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Ora, se não há discussão quanto ao direito do autor à promoção, uma vez que restou decidido em acórdão transitado em julgado que o ato de promoção foi válido, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento
dos efeitos financeiros.

À vista disso, o ajuizamento da Ação Coletiva, de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no ano de 2016, interrompeu a prescrição para fins de ajuizamento da ação individual e, consequentemente, da pretensão de seus consectários financeiros.

Contudo, prospera o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente, até dezembro/2021, pelos índices previstos no Tema 810 do STF (conforme consta da sentença) e, a partir de janeiro/2022, pela incidência apenas da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata. À vista disso, deve ser aplicada a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3º), com vigência a partir de 09/12/2021, data em que passou a incidir a Selic, em substituição ao IPCA-E.

Assim, a atualização monetária da condenação das parcelas devidas deverá ser realizada pelo IPCA-E até dezembro de 2021, com acréscimo dos juros de mora contados da citação, ante a irretroatividade da norma e, a partir de janeiro de 2022, pela aplicação apenas da taxa selic que contempla a correção e os encargos moratórios.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença tão somente no tocante aos índices de correção e juros de mora, os quais devem incidir através do IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)